Tribunal: TJBA
Processo: 8047201-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8047201-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANILDA GOMES DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AAGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. REGIME DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTINÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO INCLUSÃO NA LISTA DE ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMAS 82 E 499 DO STF. REVERSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Vanilda Gomes da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a extinção de cumprimento individual de sentença por ilegitimidade ativa. A exequente busca executar título judicial oriundo da Ação Coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, movida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), que garantiu o reajuste de 11,98% (URV) aos seus associados. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por considerar que a recorrente não comprovou a condição de filiada nem a autorização expressa na fase de conhecimento, sendo a decisão mantida monocraticamente com base nos precedentes vinculantes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública, não filiada à associação autora à época da propositura da ação cognitiva e sem autorização expressa, possui legitimidade ativa para promover a execução individual de sentença proferida em ação coletiva de rito ordinário movida por entidade associativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação das associações na defesa de seus membros segue o regime da representação processual (art. 5º, XXI, CF), o qual difere do regime de substituição processual conferido aos sindicatos (art. 8º, III, CF). Conforme fixado pelo STF no Tema 82 (RE 573.232), a legitimidade das associações para a fase de execução é limitada aos associados que tenham conferido autorização expressa e que constem na lista juntada à inicial do processo de conhecimento. Segundo o Tema 499 (RE 612.043) do STF, a eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas de rito ordinário alcança apenas os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. No caso concreto, a agravante não comprovou sua filiação à AFPEB na data de 06/03/2001 (propositura da ação), o que inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a extinção do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva ajuizada por associação depende da comprovação de filiação e autorização expressa até a data da propositura da ação de conhecimento." "2. A eficácia subjetiva da coisa julgada em ações ordinárias coletivas movidas por associações é restrita aos associados constantes na listagem inicial, não se aplicando o regime de substituição processual ampla dos sindicatos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI e 8º, III; CPC, arts. 932, IV e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232 (Tema 82); STF, RE 612.043 (Tema 499); TJ-BA, Apelação nº 8043738-20.2019.8.05.0001, Relatora: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, DJ 27/07/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8047201-67.2019.8.05.0001, em que figura como agravante VANILDA GOMES DA SILVA e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a decisão recorrida que NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora